Tribunal: TJPA
Processo: 0813758-12.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813758-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLAUDIA MARIA DOPAZO NOURA DE BRITO

AUTORIDADE: SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANLA. COISA JULGADA. REABERTURA DE PROCESSO EXTINTO MEDIANTE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Pedido de reconsideração em Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser mantido o acórdão que denegou a segurança pleiteada por determinar que na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF ou se deve ser modificado em juízo de reconsideração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão que extingue o processo sem resolução de mérito, uma vez transitada em julgado, é imutável e indiscutível, conforme preceitua o art. 502 do CPC.

4. A reabertura do processo após o trânsito em julgado da sentença extintiva viola o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica.

5. O pedido de reconsideração não está previsto no rol taxativo do art. 994 do CPC e não suspende nem interrompe o prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0813758-12.2024.8.14.0000) impetrado por CLAUDIA MARIA DOPOAZO NOURA DE BRITO contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD).

Após o andamento regular do processo foi prolatado acórdão com a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

IV. Dispositivo e tese

4. Segurança denegada.

O acórdão transitou livremente em julgado em 29/04/2025

Em petição de Id 27020275, a parte autora requer o desarquivamento dos autos para que ocorra juízo de retratação em razão de alegada inovação jurisprudencial no âmbito deste E. TJPA.

É o relato do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser mantido o acórdão que denegou a segurança pleiteada por determinar que na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

Consta nos autos que após o acórdão, a parte autora foi intimada mediante publicação no Diário de Justiça no dia 14.03.2025, deixando transcorrer o prazo sem a interposição de recursos, de modo que a decisão transitou livremente em julgado em 29/04/2025.

Somente em 22.05.2025 a impetrante peticionou requerendo a reconsideração do acórdão, sob o fundamento de inovação jurisprudencial.

Todavia, a o acórdão já havia transitado em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A petição, ao reabrir o processo após o trânsito em julgado da sentença extintiva, viola frontalmente o princípio da coisa julgada, previsto no art. 505 do CPC, que veda expressamente a rediscussão das matérias já decididas de forma definitiva.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA EXTINTIVA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM/RECONSIDERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
. 1.
A sentença que extinguiu o feito a pedido da parte autora, uma vez transitada em julgado, não pode ser desconstituída através do chamamento do feito à ordem. 2. Em observância ao princípio da segurança jurídica não há falar em prosseguimento do feito após o trânsito em julgado da sentença extintiva
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 51535032720238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. REPETIÇÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, O QUAL JÁ HAVIA SIDO DESACOLHIDO. DESCABIMENTO.
1. TENDO SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOSTRA-SE DESCABIDO O PLEITO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 2. A PRETENSÃO DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM SEDE RECURSAL, E NÃO AGORA, QUANDO JÁ SE OPEROU A COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 50239931120228217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA -
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

(TJ-RR - AgInst: 90014480920188230000 9001448-09.2018.8.23.0000, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 27/03/2019, p.)

Com efeito, após o trânsito em julgado, o único meio processual adequado para impugnar a sentença seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, sendo incabível a modificação de acórdão mediante pedido de reconsideração.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
, em razão da sua expressa inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025